Tribunal: CARF
Processo: 10907.722210/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722210/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.789 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
EURO AMERICA ASSESSORIA DESPACHOS E
TRANSPORTES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as
cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o
caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722210/2013-25
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722210/2013-25

Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente)..
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese que prestou as informações;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
1
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO E DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Sustenta a contribuinte de que inexiste prejuízo a fiscalização, ocorre, que o
prejuízo é se dá o contorno pela intempestividade da prestação de informação do cumprimento
da obrigação acessória de informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da
chegada da embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução
Normativa (IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 6.759/2009.
Ainda no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.789 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722210/2013-25

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ainda, por mais que exista a retificação das informações, o registro da 1a
informação já teria ocorrido a destempo.
Assim, nego provimento. CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Original